Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701392-30.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SIC - Comercial de Alimentos Ltda. contra ato judicial da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (proc. no 0706099-21.2020.8.07.0018, ID no 72090208, págs. 1-2). 2. Homologo o pedido de desistência (ID no 19602435) e não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. 3. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 4. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO